Tribunal: TJPA
Processo: 0013146-02.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0013146-02.2018.8.14.0006

RECORRENTE: JOSIAS CARVALHO CORREA, ROGERIO ALVES DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do d. Juízo da vara do Tribunal do Júri da comarca de Ananindeua/PA, que pronunciou os recorrentes como incursos no art. 121, § 2º, IV, do CP, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri. Os recorrentes alegam legítima defesa, em defesa própria e em defesa de terceiro. Pleiteiam a absolvição sumária ou a desclassificação para homicídio culposo, com o afastamento da qualificadora. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso, e o parecer ministerial foi no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas inequívocas da legítima defesa a justificar a absolvição sumária; (ii) verificar se há fundamento para a desclassificação do crime e o afastamento da qualificadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada das provas e da tese defensiva. Sendo a materialidade do crime incontroversa e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia.

4. A alegação de legítima defesa não encontra suporte em provas inequívocas, sendo inviável o juízo absolutório sumário nesta fase. Existindo dúvida, a questão deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

5. O laudo médico-legal demonstra que a vítima faleceu por traumatismo craniano, com indícios de espancamento e possível uso de corda para facilitar a ação dos agentes, afastando, neste momento processual, a tese de homicídio culposo.

6. A decisão de pronúncia está fundamentada nos elementos dos autos, cumprindo o requisito do art. 413 do CPP, não se antecipando ao mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito improvido.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08/09/2020; TJPA, Processo 2020.02127020-46, Rel. Romulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 01/10/2020; TJPA, Processo 2020.02564843-54, Rel. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por JOSIAS CARVALHO CORREA E ROGÉRIO ALVES DOS SANTOS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara do Tribunal do Júri da comarca de Ananindeua/PA, que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, IV, do CP, submetendo-os a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Apontam a excludente de ilicitude da legítima defesa, sendo o recorrente Josias Carvalho Correa pela defesa de terceiro para afastar a injusta agressão que ocorreu contra Rogério Alves dos Santos, e este recorrente em defesa própria. Alegam que, em situação de perigo, agiram repelindo injusta e atual agressão à vida de Rogério, tendo usado moderadamente os meios próprios, aplicando o golpe "mata-leão" que fora necessário para cessar a injusta agressão. Requerem sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP, ou a desclassificação para o tipo penal do homicídio culposo (art. 121, §3º, do CP) e o afastamento da qualificadora prevista no inciso IV do art. 121, § 2°, do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-24503294.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, 610, do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri popular.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Nesse sentido:
AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 21/09/2020 e 2020.02127020-46, 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01.

“(...) A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de
Direito Penal, Julgado em 12/11/2020. Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Nada trouxe a defesa que pudesse espancar, de forma induvidosa, que os pronunciados não se encontram envolvidos na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem aprofundamento, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

A m
aterialidade restou demonstrada

diante
do laudo de necropsia médico-legal, id-24503208, comprovando que a vítima morreu em razão de traumatismo craniano, com a probabilidade de ocorrência de espancamento e utilização da corda para facilitação da ação dos agentes. Os indícios de autoria se mostram diante dos testemunhos colhidos em juízo, tendo ambos os réus afirmado que no dia dos fatos houve uma briga entre eles e a vítima. O réu Josias afirmou que apartou a briga entre o acusado Rogério e a vítima, ocasião em que teria segurado a vítima pelo pescoço, alegando ter agido em legítima defesa. O réu Rogério Alves dos Santos afirmou ter tentado ajudar a testemunha Elizângela Pereira dos Santos, vítima de violência doméstica supostamente cometida pelo ofendido.

A
pretensa desclassificação ou o reconhecimento de que agiram em legítima defesa, somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

Desta forma, a decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito.

Ante
o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15/04/2025